Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-69.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011724-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA SAMPAIO - CPF: 060.374.541-59 (RECORRIDO), BRUNO SAMPAIO XAVIER (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE GREGORIO DE SAMPAIO - CPF: 326.338.401-59 (ASSISTENTE), MARIA MARQUES FARIA SAMPAIO - CPF: 630.678.031-91 (ASSISTENTE), MARIA LAURA SAMPAIO (ASSISTENTE), JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO (ASSISTENTE), PATRICIA SAMPAIO XAVIER (ASSISTENTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (ASSISTENTE), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA ARRUDA (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA SAMPAIO - CPF: 060.374.541-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011724-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO SAMPAIO XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, III, IV, E VI, C/C § 2º-A, I, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DAS LEIS Nº 8.072/90 E 11.340/2006] – MEIO CRUEL – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – FEMINICÍDIO – INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para incidência da qualificadora de meio cruel é necessária a demonstração de que o agente quis impingir sofrimento à vítima, sendo insuficiente a simples menção à quantidade de golpes desferidos para a sua caracterização. Precedentes.

Se há, no conjunto probatório, demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada.

Havendo prova nos autos de o delito ter sido cometido contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, não se admite a exclusão da qualificadora do feminicídio.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011724-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO SAMPAIO XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de BRUNO SAMPAIO XAVIER, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o pronunciou para que seja julgado pelo Tribunal Popular pelo crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2º, III, IV, e VI, c/c § 2º-A, I, do CP], com as implicações das Leis nº 8.072/90 e 11.340/2006.

A irresignação recursal cinge-se às qualificadoras admitidas na pronúncia, almejando o decote delas, por entender que não houve emprego de meio cruel, emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tampouco feminicídio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011724-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO SAMPAIO XAVIER foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 19/06/2020, no período noturno, no Sítio São Benedito, zona rural de Alto Paraguai,
“mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, agindo com “animus necandi”, desferiu diversos golpes, utilizando instrumento perfuro cortante, contra Maria Aparecida Sampaio, que foram a causa eficiente de sua morte”
.

ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que conforme data e hora mencionados no Boletim de Ocorrência 2020.146703, a GUPM recebeu uma ligação, onde foram informados que no Sítio São Benedito, localizado na MT-160, zona rural de Alto Paraguai, denominada Ararinha, teria ocorrido um crime de homicídio; que de pronto a GUPM de Alto Paraguai deslocou até o referido o local e, durante o deslocamento, receberam informações de que o suspeito teria evadido do local em um veículo Gol, de cor branca; no trajeto depararam com o veículo e abordaram o mesmo, realizando a prisão do suspeito BRUNO SAMPAIO XAVIER; que a GUPM deslocou até o local do fato com o suspeito, onde realizaram o isolamento do local do crime e detectaram a vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO caída próxima à residência, com perfurações na região do pescoço, proveniente de arma branca (faca); em uma leitura visual no isolamento do local do crime, próximo à cerca de arame de frente à casa foi identificada a arma branca, tipo canivete inox aberto, onde foi possível identificar cabelos e sangue e a ponta do canivete dobrada; ato contínuo, na leitura visual no cômodo da sala foi localizada uma camisa de cor verde, provavelmente utilizada no crime; toda leitura visual foi isolada e acionaram a Polícia Judiciária Civil e a POLITEC; que com a chegada da POLITEC foram repassadas as informações descritas, bem como foram solicitados para acompanhar alguns exames de sangue humano, onde testou positivo em uma blusa de cor azul, manga longa, e também no canivete; que, por fim, em contato com a testemunha, o senhor JOSÉ, pelo telefone (65)99957-7555, nos relatou que presenciou uma discussão do acusado com a vítima na sala, percorrendo até a cozinha e, logo em seguida, a vítima saiu correndo pela frente da residência, sendo seguida pelo suspeito; neste momento chamou sua companheira e testemunha e adentraram em um dos quartos, pois o acusado retornou com as mãos ensanguentadas, e disse ainda que o suspeito chegou no sítio em visível estado de embriaguez, com uma garrafa de pinga, e passou a ingeri-la; pela manhã saiu a procurar pela vítima, onde foi localizada aproximadamente cem metros da casa”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA, que compunha a guarnição policial.

JOSÉ GREGÓRIO DE SAMPAIO, pai da vítima e avô de BRUNO, narrou na fase inquisitiva:

“Que estava passando alguns dias no Sítio São Benedito, residência da sua filha MARIA APARECIDA SAMPAIO; que no dia 19/06/2020 o filho de MARIA APARECIDA, BRUNO SAMPAIO XAVIER, foi fazer compras no ‘Tira Sentido’ e voltou já escurecendo, aparentando estar embriago, muito agressivo, começou a quebras as coisas na sala e na cozinha; que a genitora dele pediu para que ele parasse com aquilo, pois tinha um casal de idosos descansando na casa, referido aos avós do suspeito, e mencionados como testemunhas, e declarante e sua esposa, MARIA MARQUES FARIA SAMPAIO; o depoente e sua esposa estava na sala, assistindo novela, quando o neto BRUNO teria dito que ficam assistindo essas porcarias; o declarante chamou a esposa para ir para o quarto deitar, para evitar problemas; declara que,
do quarto, ouvia BRUNO discutindo com a mãe MARIA APARECIDA na cozinha, era possível escutar os xingamentos que BRUNO vociferava, ‘biscate, ela estava incomodando ele, que ela não prestava’
; o declarante afirma que, quando levantou para ir ao banheiro, observou a disposição dos objetos da residência fora do lugar, a TV, a geladeira jogada no terreiro, o portão da cozinha quebrado, bando de madeira quebrado as pernas; declara que
estava no quarto e viu a MARIA APARECIDA saindo da residência e ouviu BRUNO falar: ‘está fugindo, filha da puta’, depois MARIA APARECIDA não mais retornou para a residência
; que somente o BRUNO teria retornado, tomou banho, trocou de roupa e dormiu no sofá; afirma que, pela manhã, saiu à procura da filha MARIA APARECIDA;
no caminho, o neto BRUNO aproximou, parou a moto e teria dito: ‘vô, fiz besteira, que cagada que eu fiz, agora me compliquei”; que o BRUNO indicou a direção do corpo no meio do pasto
; que o declarante foi até o corpo, já estava frio e com sangue no rosto; declara que retornou para a residência para avisar sua esposa; que enquanto pegavam um lençol para cobrir o corpo da filha, BRUNO ficou tratando dos porcos; que pediu que avisasse LAURA e CHICO para buscá-los no sítio; afirma que LAURA e CHICO foram buscar o declarante e a esposa; que na estrada foram abordados pela PM; que BRUNO também estava no veículo e foi detido e conduzido pela PM;
o declarante afirma que BRUNO sempre foi bocudo e teimoso com a mãe, principalmente quando bebia, discutia e xingava a genitora; declara que BRUNO tinha um canivete que sempre andava com ele na cintura
”.

MARIA MARQUES FARIA SAMPAIO, esposa de JOSÉ GREGÓRIO, declarou na fase investigativa:

“Que é mãe da vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO e avó de BRUNO SAMPAIO XAVIER; que no dia 19/06/2020 BRUNO saiu para comprar carne, por volta das 10h00, e retornou por volta das 17h00; que ficou no sítio e tratou dos bichos;
que quando BRUNO chegou no sítio, a declarante afirma que ele já apresentava sinais de embriaguez; que estava com um comportamento alterado, falando alto
; que continuou bebendo um litro de pinga; que não havia comido nada;
que houve uma discussão entre BRUNO e a vítima MARIA; que BRUNO, em um dado momento, chegou a pegar na cortina que fica entre a sala e a cozinha e jogou em direção à sua mãe; que em um dado momento da noite, a declarante afirma ter visto a vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO sair pelo rumo da frente do sítio e o suspeito BRUNO SAMPAIO XAVIER foi atrás dela
; que afirma que o local estava escuro; que perguntado para a declarante se escutou alguma coisa anormal após a saída da vítima, afirma que não escutou nada porque tem problemas de audição; que perguntado se viu a vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO sendo morta por alguém, afirma que não viu porque estava escuro;
que passado um período de trinta minutos o suspeito BRUNO SAMPAIO XAVIER voltou para o sítio; que a declarante afirma que BRUNO andava sempre com um canivete pequeno, o qual usava para fazer fumo
; que perguntado para a declarante se quando BRUNO voltou havia algo de anormal em suas vestes e comportamento, afirma que não percebeu nada em suas vestes porque ele entrou pela cozinha, pelos fundos, e foi para o banheiro; que foi até as panelas que estavam no fogão e, após isso, sentou na cadeira, perto da mesa, e dormiu; que perguntado à declarante quando BRUNO retornou à casa se lhe fez alguma pergunta sobre a vítima, sua filha MARIA APARECIDA SAMPAIO, respondeu que não perguntou nada por medo de BRUNO lhe fazer algo de ruim; que afirma que
somente BRUNO voltou e a vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO não retornou junto com o suspeito
; que no dia seguinte acordou de forma normal, como se nada tivesse acontecido; que
no dia seguinte ao acontecido, a declarante afirma que BRUNO SAMPAIO XAVIER disse onde estaria o corpo da vítima para o seu marido, JOSÉ GREGÓRIO DE SAMPAIO
; que então foram até o local, onde acharam o corpo da vítima, dentro do sítio São Benedito”.

Interrogado na delegacia de polícia, BRUNO respondeu o seguinte:

“Que no dia 19/06/2020, por volta das 19h,
discutiu com a sua genitora, MARIA APARECIDA SAMPAIO XAVIER
; que foi no ‘Tira Sentido’ durante o dia, ingeriu bebida e voltou com uma garrafa de Velho Barreiro; que
por conta da bebida, começou a discutir com sua mãe; recorda que começou a quebrar as coisas da residência, jogou as panelas e o liquidificador; declara que, ao quebrar as coisas da casa, sua mãe saiu da residência e não voltou mais
; que logo em seguida parou de quebrar os objetos da residência; que perguntado se o mesmo teria acompanhado sua genitora, respondeu que
não recorda
; perguntado ao mesmo se teria saído para procurar sua mãe naquela noite, respondeu que não saiu para procurar sua genitora; que não ficou preocupado com a saída da mãe, pois ele estava ruim da bebida; que não teria tomado banho e nem trocado de roupa, ele ficou na casa dormindo; que não se lembra de nada; que no ano passado, o pai dele havia se suicidado; que o declarante também tentou suicidar-se em janeiro, por enforcamento, sendo impedido por um irmão; declara que, numa ocasião, sua irmã PATRÍCIA teria encontrado sua mãe passando mal, que teria tentado suicidar-se com remédios;
perguntado se agrediu ou atentou contra a vida da senhora MARIA APARECIDA, respondeu que não se recorda, mas se foi ele vai ter que pagar
; que encontrou o corpo da sua genitora logo pela manhã, no meio do pasto; que correu para onde estava o seu avô, JOSÉ GREGÓRIO, indicando o local onde estava o corpo; que já estava ensolarado e arrumaram um lençol para proteger o corpo;
declara que possui um canivete, o mesmo que foi encontrado próximo ao corpo da vítima
; afirma que ligou para sua irmã PATRÍCIA para informar a morte da mãe; que logo chegou o tio CHICO para levar seus avós para Diamantino; que ele foi junto no veículo, quando foi abordado no caminho pela PM, que o conduziu para a delegacia”.

O laudo de necropsia concluiu que a morte de MARIA APARECIDA foi causada por
“choque hemorrágico, devido ao fato de, na área corpórea atingida, ser sítio de volumosos vasos sanguíneos, arteriais e venosos”
.

Indicou as seguintes lesões:

- Amputação traumática de 70% do pavilhão auricular esquerdo;

- Incontáveis lesões perfuroincisas, com extensão máxima de 3 cm, que se intercruzam, em diversos sentidos, coalescendo e formando lesões aparentemente maiores, nas regiões lateral esquerda da cabeça, lateroposterior esquerda do pescoço, supra escapular esquerda, ombro esquerdo e região clavicular esquerda”.

Em resposta aos quesitos oficiais, respondeu positivamente para o emprego de crueldade na produção da morte da vítima.

O Mapa Topográfico de lesões aponta que MARIA APARECIDA sofreu múltiplos – e incontáveis, segundo o perito – golpes de canivete, todos na região esquerda do corpo, atingindo ombro, escápula, pescoço e cabeça [ID. 92909493, pág. 56], o que se confirma pelos registros fotográficos da
de cujus
que acompanham o laudo.

A prisão em flagrante de BRUNO foi homologada e convertida em preventiva.

A perícia no local do crime registrou que
o canivete utilizado no crime possuía uma lâmina de 80mm [oitenta milímetros] e foi localizado há cerca de 10m [dez metros] da residência
, e nele foram achados vestígios de sangue humano e fios de cabelo. Acrescentou que não havia sinais de reação de defesa da vítima, cujo
corpo foi descoberto a 65m [sessenta e cinco metros] da casa, no meio da pastagem
.

Na instrução processual, JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, irmão da vítima, foi ouvido como informante:

“MP: O senhor esteve no sítio?

I: Eu tive, mas depois do acontecimento, né; eu tive no sábado.

MP: Quem avisou o senhor?

I: Foi a irmã dele, a PATRÍCIA, que pediu para eu ir lá, porque tinha acontecido alguma coisa, parece que ela tava no quarto; aí eu abasteci o carro, chamei a minha irmã e fui. Aí eu cheguei lá e não era nada do que ela tinha falado, né.

MP: Quando o senhor chegou, o que o senhor viu?

I: Eu encostei o carro, vi a mãe sentada na cadeira, o pai mais do lado, assim; a mãe não aguentava nem falar nada, chorando, com falta de ar, até hoje ela não anda bem de saúde; aí eu perguntei pra mãe se ela tava no quarto, o pai apontou com o dedo, assim [na direção contrária]; eu saí e fui lá, ela tava de bruços, com um lençol em cima, as cadeiras de lado, assim, porque o sol já tava quente; eu ia tirar o lençol, o pai falou ‘não mexe não’; até ali eu pensava que ela tinha se suicidado, porque um ano antes o marido dela tinha se matado, né; achei que ela desgostou de alguma coisa e suicidou, né; só que só vi assim, ela tava deitada assim [de bruços], mas não via nada, não; aí eu voltei pra lá, falei pra minha irmã que pegasse as coisas da mãe e do pai, que ela estava passando mal, e já fui colocando no carro, não fiquei muito tempo não, nem entrei dentro da casa; a PATRÍCIA chegou nessa hora, com o marido dela, o gordinho; fui ajeitando o pai e a mãe, aí ela pediu, se desse de eu trazer o BRUNO né, foi isso; eu não sabia de nada, que tinha sido ele, não perguntei para o pai também; até hoje eu nem conversei com o pai e a mãe sobre esse negócio.

MP: O BRUNO estava lá?

I: Tava.

MP: Como era o comportamento dele:

I: Eu perguntei pra ele o que aconteceu, ele disse: ‘é tudo culpa minha’, mas ele não lembrava de nada, só assim, o que ele me falou foi só isso.

MP: A Polícia estava lá quando o senhor chegou?

I: Não, eu peguei o carro pra sair com o pai e com a mãe, a PATRÍCIA falou: ‘tio, você pega o BRUNO e leva e deixa na casa do irmão dele’; aí nós vem vindo, uma viatura da polícia ia vindo daqui pra lá; aí ela viu o carro, deu sinal pra eu parar, eu encostei mais na frente num lugar mais aberto; aí a polícia já chegou falando, até aí eu não sabia que tinha sido ele. Ele estava no banco da frente do carro, assim, de cabeça baixa, não falava nada e eu também não sabia que tinha sido ele; até aquele momento em que os policiais chegaram, eu achava que minha irmã tinha suicidado, porque um ano atrás o marido dela tinha se matado, eu achei que ela estava desgostosa; a polícia chegou: ‘quem é o BRUNO? Você que matou sua mãe’; aí que foi cair a ficha, pra mim.

MP: Quem jogou esse lençol no corpo da dona MARIA?

I: Acho que o pai e a mãe; acho que o pai, porque a mãe não tinha nem condição de nada; pegou duas cadeiras, dessas de fio, arrumou e jogou o lençol em cima; eu acho que foi ele.

MP: Como era o BRUNO, ele já tinha comportamento agressivo antes?

I: Eu nunca reparei; depois disso, eu fiquei sabendo de algumas coisas que andou acontecendo, os irmãos dele contaram.

MP: O que o senhor ficou sabendo depois da morte da dona MARIA?

I: Passado uns dois dias, teve um irmão dele lá em casa, BERNARDO XAVIER, ele tava falando que uma vez andaram ligando pra ele, aqui na rua, que ele tava querendo se matar, uma coisa assim, tava fazendo uma armadilha pra se matar.

MP: Isso foi quando?

I: Não, ele não me falou. Eu disse: ‘mas com tudo isso vocês ainda deixaram ele lá sozinho?’; não sei quando foi, mas não faz muito tempo, foi depois da morte do pai dele.

MP: E agressividade com outras pessoas?

I: Não, isso eu não fiquei sabendo, não.

MP: É verdade que o BRUNO fazia uso de bebida alcoólica? Droga também?

I: Droga, eu não sei, não, agora, bebida eu sei que ele bebia.

MP: E ele ficava agressivo? Como era o comportamento dele quando bebia?

I: Eu nunca vi ele bêbado, mas eu ouvi falar que, quando ele tomava, passava da conta, ele ficava agressivo.

MP: É por que, nesse dia, consta que ele teria quebrado coisas na casa, o pai do senhor relatou sobre isso?

I: Depois disso eu não conversei nada com o pai. Depois disso, o pai e a mãe só piorou. Eu vou puxar assunto pra conversar com ele, ele começa a tossir, ‘eu não sei de nada, meu filho’. Eu não entrei dentro da casa, mas fiquei sabendo que ele tinha quebrado tudo lá, acabado com tudo.

MP: Sobre a dona MARIA, como ela era em relação a família, em relação ao BRUNO?

I: Era uma boa pessoa, pacienciosa. Era calma.

MP: O senhor sabe se ela já teve algum episódio de agressividade com o BRUNO ou outra pessoa da família?

I: Nunca fiquei sabendo de nada, não. Era muito pacienciosa, ela.

MP: Ela bebia?

I: Não, eu nunca cheguei de ver, não. [...]”

Indagado pela Defensoria Pública, esclareceu que, após o suicídio do pai de BRUNO,
“ele abandonou o emprego no frigorífico, na cidade, para cuidar da mãe, no sítio”
, e que
“depois que ele foi pra lá, o casamento começou a desandar”
, acrescentando que o recorrente deixou a esposa e a filha para viver na companhia da mãe, porque
“ela tinha feito um compromisso com o marido que, se acontecesse alguma coisa, ela cuidaria do sítio”
.

MARIA LAURA SAMPAIO, irmã de MARIA APARECIDA e tia de BRUNO, declarou que acompanhou seu irmão JOSÉ FRANCISCO até o sítio e, quando chegaram
“o pai só dizia: ‘me tira daqui, me tira daqui’, e a mãe querendo desmaiar, só chorando, nós demoramos lá, eu e meu irmão, cerca de dez a quinze minutos, porque meus pais estavam passando mal”
.

“MP: A senhora chegou a ver o corpo?

I: Sim, a hora que eu cheguei eu falei: ‘cadê ela?’; minha mãe, chorando, falou: ‘minha filha tá lá no mato, me tira daqui, me leva daqui’; eu chamei meu irmão, falei: ‘vamos lá ver’; ‘mas porque ela tá lá? Não tô entendendo porque ela tá lá’; aí eu não consegui olhar ela direito, voltei pra trás, tremendo, eu me desestabilizei; não entendia o porquê, e o menino sempre chorando, não falava nada pra gente do que tinha acontecido; meus pais passaram a noite sem dormir, naquela situação, bem cansados, bem abatidos, assim que nós deparamos mesmo.

[...]

MP: E depois, os pais da senhora conseguiram relatar o ocorrido?

I: Minha mãe fala mais. Ela falou pra mim: ‘minha filha, foi horrível, minha filha gritava, ela saiu correndo e ele saiu correndo atrás dela; aí, tudo escuro, eu não consegui ver mais nada’, ela falou. Só isso que ela fala pra mim.

MP: Ela contou pra senhora como começou a discussão.

I: Os detalhes, não. Só disse que ele chegou bem alterado e começou a falar alto com a mãe dele, começou a discutir, e ela falando: ‘para com isso, para com isso’; de repente saíram correndo para o mato e ela não viu mais nada, tudo escuro, ela fala que não deu mais nada [...]”

Acresceu que a falecida irmã
“era uma pessoa boa, não tinha rixa com ninguém, era batalhadora, sofreu muito com o esposo”
, e que BRUNO
“saiu do serviço pra ir morar com ela, no sítio, há mais ou menos uns sete ou oito meses”
,
“nunca demonstrou agressividade”
.

Acerca do sobrinho, afirmou ser
“um menino trabalhador, super educado”
, sempre amoroso com a mãe,
“não sei o porquê aconteceu isso”
. Soube que
“ele chegou bem alterado esse dia, a mãe relatou tudinho pra gente: ‘minha filha, ele chegou tão ruim, que começou a quebrar as coisas, jogar as coisas pra fora, eu falava: para meu filho, e ele não obedecia; começou a discutir com a mãe dele, eu entrei no meio, pra amenizar a situação, mas ele continuou; aí ele saiu correndo atrás dela, eu gritava: ‘CIDA, CIDA’, e ela não respondia’”
.

Questionada pela Promotora de Justiça, confirmou que, após a morte do pai, BRUNO tentou suicidar-se, mas foi impedido pelo irmão,
“ele conversou com ele até conseguir chegar próximo dele e desarmar as coisas que ele tinha armado pra suicidar; o irmão dele contou pra gente que ele fez tipo uma armadilha, com uma arma, daquelas de caçar. Ele tinha feito uma armadilha pra fazer o acontecimento, o irmão dele falou pra gente que ele já tinha tentado suicidar”
.

Ao final, disse que seus pais, JOSÉ GREGÓRIO e MARIA MARQUES, estavam com a saúde bastante debilitada e, à época da audiência, não tinham condições de prestarem depoimento.

PATRÍCIA SAMPAIO XAVIER, filha de MARIA APARECIDA e irmã de BRUNO, declarou na instrução processual:

“MP: Sei que o momento é difícil para a senhora em razão das pessoas envolvidas, mas nós precisamos do seu depoimento, com clareza, para poder esclarecer, tá bom?

I: Certo.

MP: Como a senhora ficou sabendo da morte da MARIA APARECIDA?

I: O BRUNO me ligou, eu moro em um sítio que fica a onze quilômetros daqui, no Novo Diamantino. Aí era por volta de oito horas da manhã, ele me ligou e falou pra mim: ‘a mãe não levantou’; nessa expressão, na hora eu pensei: ‘a mãe tomou alguma coisa, dormiu e não levantou mais’; nessa hora eu coloquei na minha cabeça isso; porque num pequeno espaço de tempo, lá no sítio mesmo, meu pai se suicidou com um tiro no ouvido, vai fazer dois anos agora, em fevereiro; a minha irmã tentou se matar duas vezes, e o BRUNO também; teve uma ocasião, que a mãe estava sozinha no sítio, chegando lá, por volta da hora do almoço, ela não tinha levantado ainda, nem o café da manhã ela tinha feito; então na hora eu coloquei na cabeça que ela tinha feito igual a minha irmã, tomou remédio pra morrer, não deu certo e ficou aí; então, na hora que ele me ligou e falou que a mãe não levantou, foi a mesma coisa, na hora eu pensei: ‘meu Deus, a mãe tomou alguma coisa e não acordou’, então isso que aconteceu.

MP: Que horas o BRUNO ligou para a senhora?

I: Não era oito horas da manhã, ainda, era sete e pouco; lá no sítio, nesse período, quem estava tirando leite era eu; nesse dia meu serviço estava atrasado, então era quase oito horas da manhã.

MP: A senhora tem sítio próximo à dona MARIA?

I: Não, eu moro com meus filhos e meu esposo em um sítio que a gente toma conta, aqui próximo de Novo Diamantino, onze quilômetros aqui da cidade; isso aconteceu no sítio que é lá perto de Alto Paraguai.

MP: Qual foi a providência que a senhora adotou, depois de receber a ligação do BRUNO?

I: Na hora eu ajoelhei, não tenho vergonha de falar, não; eu ajoelhei e pedi pra ele me confessar, no telefone, que ele não fizesse besteira nenhuma, que na hora que eu chegasse lá, o que eu mais queria dele era um abraço, eu queria muito, mesmo, chegar lá e achar ele com vida; com o telefone no ouvido, eu ajoelhei e falei: ‘por favor, pelo amor de Deus, me promete que, quando eu chegar aí, você vai estar vivo, é isso que eu quero, isso que eu preciso’.

MP: A senhora pensou que ele pudesse fazer alguma coisa com a vida dele por que?

I: Em relação a vida dele, já tinha acontecido um pouco antes, ele já estava desgostoso; ele foi morar no sítio, largou a esposa, acabou o relacionamento; deixou o trabalho, ele trabalhava aqui, no Frigorífico JBS, por sete anos e pediu conta; ele largou tudo, a família, o trabalho dele, pra que? Pra morar lá no sítio, pra cuidar da mãe. Nós somos quatro, nenhum teve a capacidade de fazer o que ele fez; ele largou tudo o que tinha e foi morar no sítio, pra morar com a mãe, pra cuidar dela.

MP: E a senhora sabe se ele tinha algum desgosto, por ter aberto mão de tantas coisas, pra ir morar com a mãe da senhora?

I: Pois é, o que eu vejo é que ele, até então, era o único que sempre estava lá; todo final de semana ele pegava a moto dele e ia lá para o sítio, diferente de mim e minha família, diferente do meu irmão mais velho com a família dele e diferente da minha irmã caçula. A gente não estava lá todo final de semana; então ele, quando não trabalhava no serviço dele no sábado e no domingo, ele já pegava a moto e ia pra lá; isso era direto, todo final de semana. Ele que ficava mais com o pai e com a mãe, quando o pai era vivo; então, por isso, em nenhum momento passava pela minha cabeça que isso tinha acontecido.

MP: Fora esse episódio, o que a senhora conta sobre o comportamento do BRUNO?

I: Ele sempre foi muito caladão, muito na dele. O problema dele era a bebida. Era só beber ele já ficava diferente, agressivo; a gente tinha reclamação da ex-mulher dele, que ele era agressivo demais, mudava muito, então esse sempre foi o problema dele, o que acabava com ele.

MP: Ele fazia uso de bebida há muito tempo?

I: Muito tempo, desde o meu pai, o meu pai bebia muito, aí os meus irmãos pegou o mesmo caminho, meu irmão mais velho e ele também.

MP: Você chegou a conversar com seu GREGÓRIO e dona MARIA sobre o que aconteceu?

I: No dia, chegando lá no sítio, eu não tive a cabeça pra chegar na minha vó, conversar com ela, nem chegar no meu vô; o meu cuidado, o tempo todo, era com o BRUNO; tanto é que, chegando lá no sítio, o tio JOSÉ FRANCISCO já tinha chegado lá, mais a irmã dele; o meu negócio não era o que a vó e o vô estavam fazendo, eu só queria que o BRUNO ficasse onde meus olhos alcançava ele, porque eu tinha muito medo de ele fazer uma besteira e tirar a vida dele também.

MP: A senhora chegou a ver o corpo da mãe da senhora?

I: Eu cheguei a ver, sim.

MP: O que a senhora viu?

I: A mãe estava deitada no chão com um lençol, uma toalha, uma coisa assim tampando; tinha umas cadeiras ao lado do corpo, com o pano tampando, protegendo.

MP: A senhora levantou pra ver?

I: Não.

MP: Gostaria de saber como era o comportamento da sua mãe.

I: A mãe sempre foi muito boa, o que mudou um pouco nela foi a perda do meu pai; ela era dependente do meu pai para tudo; aí ele morre e ficou tudo para ela, ir no mercado, fazer compra, tudo era com ela; quando o BRUNO foi para lá, para morar com ela, veio as contas vencendo, porque ele tinha compromisso, contas pra pagar, lá no sítio ele não tinha um salário pra receber, o que ele ganhava era uma roupa lavada, comida, onde dormir, mas dinheiro, mesmo, para os compromissos, ele não tinha; quando ele pedia um dinheiro para a mãe, ela era muito segura em relação a dinheiro; ele pedia, ela dava um valor pra ele, mas era só aquilo e pronto; no mais, não tem o que falar da mãe. O que eu estava observando, no dia que eu passei lá, é que eles desentendiam por muito pouca coisa; quando meu irmão saía de casa para ir no sítio do vizinho, deixava a porteira aberta; aquilo ali era motivo pra minha mãe brigar; ‘porque você vez isso, seu pai não fazia isso, seu pai nunca deixou a porteira aberta’; qualquer coisa que estivesse de errado, a mãe jogava na cara dele; ‘seu pai não faz assim, seu pai não queria assim’; então acredito que era por aí; o que a mãe tinha pra falar, ela falava mesmo, não deixava barato; falou ‘A’ pra ela, ela já falava ‘B’ e ‘C’; na concepção dela, era ela que mandava.

MP: E o BRUNO, ele obedecia a mãe?

I: Ele retrucava também, já pegava a moto e saía; aí, quando ele voltava, já voltava rindo, e a mãe falava: ‘tenha vergonha na cara, tudo que você ouviu, ainda fica rindo pra mim? Fica de gracinha?’, então é assim, é o extremo com tudo finalizou essa situação.

MP: Quando a sua mãe falava sobre a rotina do sítio, ele atendia?

I: Ele geralmente fazia do jeito dele, então isso incomodava muito a mãe; o que tinha pra ser feito ele falava com ela, às vezes, uma proposta ou outra, mas ela falava: ‘eu vou ver primeiro com a LETÍCIA’; porque a LETÍCIA, minha irmã caçula, ela sempre foi a mentoria da minha mãe; quando o pai faltou, quem foi a mentoria da minha mãe foi a caçula, então, quando ele falava ‘tem que roçar um pasto’, ela: ‘eu vou ver com a LETÍCIA’; aí ele ficava grilado: ‘por que ver com a LETÍCIA? Ela tá lá, no trabalho dela, na casa dela, ela não sabe o que precisa aqui no sítio. Então, se era ele que estava falando, ela tinha que ouvir ele, e não procurar a LETÍCIA pra saber se podia ou não podia fazer, entendeu? Esses pequenos detalhes...

MP: Quando ela não dava o dinheiro todo que ele queria, dava só uma parte, ele se aborrecia?

I: Geralmente ele pedia dinheiro para ir na vila, lá chama ‘Tira Sentido’, pra comprar uma coisa ou outra, uma carne, café, açúcar, mantimentos pra casa; ele ia pra lá e esquecia de voltar pra casa, ele começava a beber e voltava altas horas da noite. Independente do horário que fosse, ele ia pra comprar uma coisa e ficava lá, bebendo, e não ia embora pra casa, com as coisas; então o problema dele, mesmo, era a cachaça.

Def. Pública: Quando o BRUNO ligou para a senhora, ele chegou a confessar, falar o que ele tinha feito com a sua mãe?

I: Não, ele só falou pra mim que a minha mãe não tinha levantado; naquela hora eu coloquei na minha cabeça que a minha mãe tivesse tomado alguma coisa e não tinha levantado mais; eu imaginei, na hora, né.

DP: Quando a senhora chegou lá, como ele estava?

I: Estava sentado na cadeira, na área da frente, ao lado da porta; eu cheguei fui abraçar ele, ele falou pra mim: ‘minha vida acabou’; eu falei pra ele: ‘não fala nada, só me abraça’; ele pegou e deu um abracinho, igual o pai fazia, chegava nas costas da gente e apertava com o dedinho; eu falei: ‘me abraça forte’; aí ele me abraçou bem forte; era o que eu precisava naquele momento, achar ele com vida, e graças a Deus eu achei ele com vida, naquele dia.

DP: Ele demonstrou que queria fugir, queria ir embora, fugir da polícia?

I: Não doutora, em nenhum momento; eu que pedi para o tio trazer ele, o vô e a vó; porque ali, naquele cenário, eu fiquei com medo dele tirar a vida dele, tinha faca pra todo lado; era só descuidar e ele podia pegar e tirar a vida dele, foi o que imaginei na hora; peguei uma bolsa, coloquei roupa, chinelo, falei: ‘tio, leva o BRUNO lá pra casa do BERNARDO’; o BERNARDO é meu irmão mais velho, que mora em Novo Diamantino; falei: ‘leva ele pra lá, deixa ele lá’; o que eu mais queria, naquela hora, era que ele saísse dali, porque eu tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa com a vida dele, a qualquer instante.

DP: E esse medo que você tem, que ele tirasse a própria vida, é por que ele já tinha tentado isso alguma vez?

I: Ele já tinha tentado, uma vez, com uma espingarda; ele falou pra mãe que ia se matar, pegou a espingarda e foi para o mato; a mãe ligou pra mim e falou: ‘vem logo pra cá, porque o seu irmão saiu e falou que vai se matar’; aí eu falei: ‘não é possível’; ela já estava chorando no telefone, peguei e avisei meu esposo, fomos de uma vez, deixei minhas crianças no Novo Diamantino com minha cunhada e fomos pra lá; pegamos meu irmão mais velho pra ir pra lá, procurar ele; aquele dia, doutora, foi o dia que mais andei na minha vida; eu e meu esposo andamos por tudo e não achamos, o meu irmão que achou ele, sentado com a espingarda arma, que qualquer movimento que batesse ali, ia disparar na cabeça dele; quando ele avisou meu irmão mais velho, de longe, ele pediu pra ele parar, que não era pra se aproximar mais; meu irmão conta que o corpo dele estava todo cheio de mosquito, mas ele não tava mais nem sentindo as picadas do mosquito; ele tava sentado com a arma mirando na cabeça dele.

DP: O seu irmão mais velho que impediu de ele cometer o suicídio?

I: O meu irmão mais velho, depois de tanto conversar com ele, graças a Deus ele saiu dessa, graças a Deus.

DP: Isso foi depois da morte do seu pai?

I: Foi, foi depois da morte do seu pai.

DP: Você sabe o motivo da morte do seu pai?

I: Meu pai suicidou porque o meu irmão mais velho deixava um casal de crianças, os filhos dele, com o papai e a mamãe, lá no sítio; aí, uma das crianças, quando veio passar as férias, na casa da outra avó, em Lucas, aí uma delas falou que o vô delas, lá no sítio, estava abusando delas, né; então o meu irmão mais velho ligou e pediu para ele confessar se ele tinha abusado da filha dele; o pai não aguentou, pegou o revólver e saiu pra se matar, bem na quebrada do sítio.

DP: Seu pai chegou a responder algum processo sobre esse fato?

I: Nunca, doutora, nunca. Eu não sei, eu carrego pra mim, hoje, que ele não soube conduzir a situação, porque o meu irmão ter ligado e ter falado: ‘confessa, pai, confessa’; se o meu irmão tivesse pego, ido lá, conversado com o pai, isso não teria acontecido; então o medo de acontecer a mesma coisa com o BRUNO, por falta de saber conversar; se ele fizesse isso, não teria acontecido com o papai.

DP: Então o BRUNO entrou num processo de beber mais, ele ficou depressivo depois da morte do seu pai?

I: Ele, morando lá no sítio, passou a beber mais; aqui na cidade ele bebia; mas quando ele ia pra lá, começou a morar lá, passou a beber mais, e não era mais cerveja, era Velho Barreiro com limão; ele não comprava uma garrafa, comprava duas logo, pra ter sempre na geladeira.

DP: Você estava lá quando a polícia chegou? Ele resistiu à prisão, demonstrou agressividade, alguma coisa assim?

I: Não, doutora, quando o tio saiu com ele, o vô e a vó no carro, foram embora pra cidade, eu mesmo peguei o telefone e liguei pra polícia; depois de muito tentar, eu consegui falar, aí o policial perguntou a marca e a cor do carro, eu mesmo dei as coordenadas.

DP: Então ele não estava fugindo, quando foi preso?

I: Não tava doutora, foi como eu falei, eu não queria que ele ficasse naquele lugar e cometesse alguma coisa contra a vida dele; por isso eu pedi que ele viesse no carro, junto com o tio, ele não fugiu, fui eu quem mandei.

DP: Você sabe por que o BRUNO fez isso com a sua mãe?

I: Doutora, isso é algo que, até hoje, é difícil de acreditar, porque ele, em sã consciência, eu não acredito que ele teria capacidade de fazer isso, doutora; não teria porque ele largar a vida dele, deixou de viver a vida dele pra ir para o sítio, ficar lá com a mãe, isso não entra na minha cabeça.

DP: Tem mais algo que você gostaria de acrescentar?

I: Hoje nós somos três aqui fora, eu preciso que ele fique bem, fique vivo, eu preciso. Às vezes vou levar alguma coisa ou outra, até aparelho de prestobarba em tenho medo de levar, porque eu preciso dele vivo.

J: A senhora deseja atendimento com psicólogo para te ajudar? Eu vejo que a senhora carrega uma culpa muito grande, que não é da senhora. Se a senhora quiser, eu vou encaminhar a senhora para tratamento.

I: Eu quero, doutor, porque eu tenho três filhos e eu preciso de forças para caminhar com meus três filhos.”

GILSON FERREIRA DE ARRUDA, Policial Civil, foi ouvido na instrução processual e relatou que compareceu no local do crime, na comunidade Ararinha, juntamente com a POLITEC. Asseverou que, por meio da investigação realizada, BRUNO ingeriu bebida alcoólica e, após retornar para sua casa, no Sítio São Benedito,
“é possível deduzir que tudo que ele encontrava dentro da residência, ele ia quebrando e jogando prá fora”
.

As testemunhas ouvidas, na oportunidade, relataram-lhe que o recorrente disse, pela manhã, que
“havia cometido uma besteira, mas que não se lembrava”
. Ao final, enumerou os objetos localizados na cena do crime, como o canivete de uso pessoal do recorrente, sujo de sangue e com fios de cabelo, além de roupas ensanguentadas, localizadas no quarto dele.
“É possível
deduzir
que ela tentou correr, tentou escapar do agressor, ela passou a cerca, estava no pasto”
. Quanto a BRUNO, acrescentou que
“ele não confessava, mas também não negava o crime”
.

JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA e ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na etapa inquisitiva.

JOEDIR esclareceu que BRUNO relatou, naquela oportunidade, não se recordar dos fatos ocorridos na noite anterior.

ROOSEVELT narrou que, após receberem a ligação de PATRÍCIA, abordaram o veículo Gol na estrada e já indagaram BRUNO acerca do crime:

“T: Ele não soube responder; logo em seguida, eu perguntei para o casal idoso, os avós maternos, o que teria ocorrido. Tanto o senhor como a senhora idosa me disseram, naquela oportunidade, ainda no interior do veículo, que o BRUNO tinha feito uma cagada, ou seja, tirado a vida da sua mãe; logo em seguida, eu já tinha pedido apoio para averiguar mais detalhes sobre essas pessoas, que era o tio do BRUNO; eu e o Policial ARRUDA deslocamos até o local do crime com o BRUNO; chegando lá, a gente foi verificar o corpo e já puder ver que a vítima se encontrava com várias perfurações; diante disso, a gente foi até a residência, a casa onde eles moravam; logo passando a porteira da chegada, aproximadamente uns trinta metros, eu encontrei um canivete, de cor prata, estava brilhando; chegando na residência eu encontrei um prendedor de cabelo, ‘xuxinha’, que tinha muito cabelo; ao adentrar na residência, deparei com ela toda arrumada, não tinha sinais; eu indaguei para o BRUNO o que tinha acontecido, ele disse que estava trabalhando, estava no Tira Sentido, ingeriu algumas bebidas alcoólicas e foi para o seu sítio; chegando lá, ele entrou em discussão com a vítima, sua mãe; nisso, ele tava cortando limão para colocar na pinga; nessa discussão ele ameaçou a mãe; a mãe, com medo, evadiu-se do interior da residência e ele foi atrás; lá no local onde o corpo se encontrava ele desferiu várias facadas; porém, ele só lembra até a discussão onde ela correu; foi então que eu liguei para o casal de idosos, que já estava na cidade de Diamantino, na sua residência, e falei com o senhor, o avô materno; ele me narrou esse fato que o BRUNO estava na cozinha, cortando limão com o canivete e discutindo com a mãe; no final das contas ele saiu correndo atrás da mãe, e ele não viu mais nada; ele só viu que o BRUNO voltou com a mão toda ensanguentada; foi quando ele avisou sua esposa para fechar a porta e ficar quietinho, até o dia amanhecer.

MP: Então o relato que você ouviu do BRUNO foi que ele estava cortando limão, isso aí você ouviu do BRUNO também ou só do seu GREGÓRIO?

T: Ele se recorda até quando ele correu atrás da mãe; das facadas desferidas ele não se recorda, ou ele nega. No entanto, é bom ressaltar que a gente chegou lá por volta das nove horas e ficou lá até a chegada da perícia, por volta de meia noite; e o tempo todo, ele não falava nada, só falava que ouve a discussão, ele correu atrás da manhã e não lembrava mais nada. Com a chegada da perícia, como eu já tinha identificado o canivete e isolado o local e passei para a perícia, eu fiquei aguardando esse teste; ele pegou o canivete e virou, estava sujo de sangue; [...] fez o teste e realmente se tratava de material humano.

MP: E o prendedor de cabelo, você encontrou onde?

T: Na chegada, na área.

MP: E o corpo, onde estava?

T: O corpo estava a uns trinta metros, próximo a uma árvore, no pasto.

MP: Então o prendedor de cabelo estava longe do corpo?

T: Sim. Eu posso falar o que eu imaginei, diante daquele cenário ou não?

MP: Se for com base nos vestígios, sim, mas não conjecturas.

T: Eu acredito que ele correu atrás da manhã, pegou ela pelo cabelo e desferiu várias facadas. Por que? Porque ela estava deitada [...]

DP: Pela ordem, são conjecturas da testemunha.

MP: Ele está falando com base nos vestígios, fazendo uma análise com base no que ele observou lá. É importante, porque ele viu a cena e tem experiência profissional.

J: Doutora, a senhora faça perguntas objetivas.

MP: O que o senhor pode dizer sobre a dinâmica do crime, com base no que o senhor observou na cena do delito?

T: Como, na chegada, já localizamos o corpo no mato, lado direito. A casa logo à frente, lado esquerdo. Ao atravessar a porteira, atravessamos primeiro o canivete. Então, deduzimos que ele passou a porteira, ou a cerca de arame, e perdeu o canivete ali. Indo pra casa, localizamos a ‘xuxinha’ cheio de cabelo; isolamos o local pra ninguém mexer, até a chegada da perícia técnica; na área da frente estava a botina utilizada no crime; eu questionei naquela oportunidade que aquela botina teria sido lavada. Por que? Porque no interior, que era a sala, onde o BRUNO dormia, estava toda arrumada, ou seja, eu imagino – até porque eu perguntei onde ele lavou a mão, ele disse que lavou no banheiro – eu imagino que tenha vestígios, sangue no banheiro, tanto que foi localizada uma blusa com sangue humano. Voltando ao raciocínio, como ele lembra da discussão até o momento que a vítima correu e ele correu atrás, ele tinha a opção de passar na porteira e de passar na cerca; o canivete deixado por BRUNO foi localizado na cerca, ou seja, no que ele passou pela cerca, o canivete deve ter caído por ali, como ele estava muito embriagado, não percebeu; eu posso imaginar isso, por causa do trajeto onde foi localizado o objeto; chegando na área, ele de posse do prendedor de cabelo, ele colocou ali, paralelo ao pilar.

[...]

Def. Pública: O senhor é perito? Fez o laudo pericial?

T: Eu não fiz o teste, eu acompanhei o teste.

Def. Pública: Então todos os objetos encontrados foram entregues à Polícia Técnica e devem constar no laudo pericial, não é?

R: Eu acredito que sim. [...]”

Interrogado em juízo, BRUNO relatou que, após o suicídio de seu pai,
“pediu as contas do frigorífico, onde trabalhava há sete anos, abandonou a mulher e largou tudo na cidade para voltar para o sítio”
, onde passou a residir na companhia da mãe.

Questionado sobre a autoria do crime, disse que
“não se recordava”
, mas que
“culpava a mãe pelo fato de o pai ter tirado a vida, eu defendia muito o meu pai”
.

Relatou que, no dia do fato, havia bebido cerveja no “Tira Sentido”,
“mas o problema não foi a cerveja, meu avô tinha pedido pra levar um Velho Barreiro, o problema foi a pinga; eu cheguei em casa, já estava escuro, aí vai negócio de fazer caipirinha; por eu ter aquele horário começou um barulho lá; [...] aí meu vô entrou no meio, porque ele tá véio, mas depois de tomar uma, né; aí começou o piseiro; aí eu acusei ela de ser culpada, porque não apoiou meu pai, mas eu não podia ter falado, culpar ela; [...] sobre esse negócio de facada pra todo lado, não tem jeito né [...]”
.

Acrescentou que sua mãe, por diversas vezes, já havia atentado contra a própria vida, e
“sempre dizia baixinho que ia tirar a vida”
.

Questionado pelo Ministério Público se gostava da sua mãe, respondeu que
“fazia tudo por ela, era uma boa mãe”
, e que nunca foi maltratado por ela, só
“chamava a atenção minha, dessas partes de eu sair pra beber”
.

“MP: Por que o senhor culpava a sua mãe pela morte do seu pai?

R: Foi coisa que aconteceu lá, né, da bebida... um fala, outro fala, aí meu vô começou a falar coisas lá.

MP: O senhor falou, por mais de uma vez, que culpava a dona MARIA pela morte do seu pai. Por que?

R: É porque não era para abandonar as coisas, não sei o quê, mas eu não acreditei naquilo; minha mãe era gente dura, não era de conversar, de brincadeira; não sei, a gente não tinha diálogo, não tinha conversa. [...]”

Ao final, reiterou que não se lembra de ter tirado a vida da mãe
“pra mim, essa hipótese – apesar de a arma ser minha, de ter corte pra todo lado – não fui eu não”
, esclarecendo que sua mãe havia pegado o canivete
“que estava em cima da mesa, onde eu havia cortado o limão da caipirinha”
.

Sobre a camiseta ensanguentada encontrada em seu quarto, nada soube esclarecer, afirmando apenas que
“estava com um kichutão de couro, e se fosse eu, era pra ele estar cheio de sangue, não fui eu”
.

A Defensora Pública perguntou sobre a dinâmica dos fatos e BRUNO afirmou que, após sua mãe ter pegado o canivete, que estava em cima da mesa, ela saiu correndo e, em seguida, ele foi atrás com uma lanterna; depois de algum tempo, viu o corpo dela no chão, com sangue,
“mas não falei nada pra minha vó por causa do horário, já era tarde, eu não falei nada”
.

Embora negue o cometimento do crime, aduzindo não se lembrar o que ocorreu naquela noite, pois estava bastante embriagado, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações extrajudiciais de seus avós [que não depuseram em juízo por conta do estado de saúde deles, à época] e nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e informantes, que o apontam como o autor do crime.

A irresignação recursal, como já dito, limita-se ao pleito de exclusão das qualificadoras admitidas pelo juízo singular,
verbis
:

“Das qualificadoras

No que concerne às qualificadoras, estas só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dúbio para o societate.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III, IV, VI c/c §2º-A, inciso I, CP.

Compulsando os autos, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa, levando em conta que foi atingida por inúmeros golpes de canivete. Além disso, consta que a vítima foi atacada com golpes de canivete em local distante de sua residência.

Por fim, há indícios também que o réu é filho da vítima e residia junto, e que o crime teria sido praticado em razão da condição do sexo feminino.

Assim, mantenho as referidas qualificadoras.”

A qualificadora de meio cruel,
fundada tão somente na quantidade de golpes desferidos contra a vítima
, não se sustenta.

Ao discorrer sobre o tema, MIRABETE leciona que
“A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
[Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926].

Em recente julgado, relatado pelo Desembargador MARCOS MACHADO, esta 1ª Câmara Criminal se pronunciou em caso análogo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CODENUNCIADO, DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VALOR PROBÁTORIO DA CONFISSÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PARCIALIDADE DOS AGENTES DE SEGURANÇA – INOCORRÊNCIA – CONTRARRAZÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – DIRETRIZ DO STJ – DECISÃO MANTIDA – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL – ACÓRDÃO DO TJMT –
MEIO CRUEL [DOIS GOLPES NA CABEÇA] – INTUITO DE MALDADE E SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO – NÃO VERIFICADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT
– DESQUALIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO – PERTINÊNCIA DE REANALISE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS E TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STF – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO COM AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. [...] Compete ao Tribunal, de ofício, afastar as qualificadoras não caracterizadas (TJMT, NU 1000177-03.2019.8.11.0000) para assegurar a correta aplicação da lei penal. [...] “
Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação,
se a reiteração de golpes
que foram causa da morte da vítima,
tiver sido isoladamente considerada
, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente”
(TJMT, RSE nº 21453/2018; RSE nº 20601/2018) [...] [N.U 1006038-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, publicado no DJE 27/08/2021].

Outros Tribunais adotam idêntico entendimento:

A
só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel
, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer,
quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
. Dessa maneira,
a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel
[STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

No caso em apreço, não restou minimamente evidenciada a intenção do agente em provocar sofrimento a vítima, razão pela qual deve ser afastada a qualificadora de meio cruel.

No que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o decisum atacado a manteve por entender que
“a vítima foi atacada com golpes de canivete em local distante de sua residência”
, argumento absolutamente dissociado da natureza da qualificadora, neste caso.

Da dinâmica dos fatos extraída do conjunto probatório, verifica-se que havia animosidade prévia entre ambos e, após BRUNO sacar o canivete, MARIA APARECIDA saiu correndo de casa, com ele em seu encalço, vindo a alcancá-la e esfaqueá-la a, segundo o laudo pericial, 65m [sessenta e cinco metros] da casa onde moravam, no meio da pastagem.

Ao tratar da mencionada qualificadora, NUCCI assevera que
“é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora. É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.”
[Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 739].

BITENCOURT leciona que
“para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
[ob. cit., pág. 419].

Colho da jurisprudência:

“Inocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima, que discutiram antes do homicídio” [TJSP, RT 524/364]. Nesse sentido: TJSC: JCAT 76/537; TJSP: JTJ 181/273, RT 430/364, 523/365, 587/286 [citadas por MIRABETE, Júlio Fabrinni, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 787].

Desse modo, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Por fim, no tocante ao feminicídio, embora a combatente Defensoria Pública sustente o seu afastamento, não há elementos que autorizem tal conclusão.

Sobressai dos autos a relação doméstica mantida entre BRUNO e sua mãe, MARIA APARECIDA, uma vez que, após o falecimento do patriarca da família, ele deixou o trabalho, esposa e filha na cidade para residir com sua genitora na propriedade rural da família, porque era um desejo de seu pai que
“as coisas não ficassem abandonadas”
.

PATRÍCIA, irmã do réu e filha da vítima, narrou que eles
“brigavam, discutiam por qualquer coisa”
e que sua mãe era bastante crítica com BRUNO, fazendo constantes comparações entre suas atitudes com a do falecido pai. Destacou, ainda, que o recorrente culpava a mãe pelo suicídio do pai.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora atinente ao feminicídio, uma vez que
o crime aparentemente foi perpetrado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar
.

Relembro que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido. [AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. [AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018].

Desse modo, cabe aos jurados decidir acerca da existência ou não da qualificadora de feminicídio, acatada na pronúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir as qualificadoras de meio cruel e de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima reconhecidas na pronúncia, para que
BRUNO SAMPAIO XAVIER seja levado a julgamento popular pelo crime de feminicídio
[art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do CP], com as implicações das Leis nº 8.072/90 e 11.340/2006
,
da vítima MARIA APARECIDA SAMPAIO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021